Tribunal: TJMT
Processo: 1049238-19.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1049238-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDICLEIA REGINA PAZ DO NASCIMENTO - CPF: 018.774.071-27 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1049238-19.2022.8.11.0001

Agravo Interno n.º 1049238-19.2022.8.11.0001

Agravante:

Edicleia Regina Paz do Nascimento

Agravada:
Realize Credito, Financiamento e Investimento S.A.

EMENTA

AGRAVO INTERNO– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

I
NSCRIÇ
ÃO DEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no artigo 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1049238-19.2022.8.11.0001

Agravo Interno n.º 1049238-19.2022.8.11.0001

Agravante:

Edicleia Regina Paz do Nascimento

Agravada:
Realize Credito, Financiamento e Investimento S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno de
Edicleia Regina Paz do Nascimento.

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

Origem: 6°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(
Id
. 160927074
):
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que restou comprovad
a
nos autos
a relação jurídica, objeto da lide.

Recurso Inominado Cível (Id.

160927075):
requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática (Id.

181374696
)
:
negou provimento ao recurso interposto pela agravante, mantendo os termos da sentença em sua integralidade.

Agravo Interno (Id.
186779668
):
requer a reforma da decisão monocrática sustentando que não restou comprovado nos autos o vinculo jurídico com a agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1049238-19.2022.8.11.0001

Agravo Interno n.º 1049238-19.2022.8.11.0001

Agravante:

Edicleia Regina Paz do Nascimento.

Agravada:
Realize Credito, Financiamento e Investimento S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de agravo interno interposto pela autora em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso inominado interposto julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A agravante requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Da análise detida dos autos, conclui-se que a decisão debatida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi discutida na decisão recorrida.

Saliente-se que não existem no feito provas suficientes das alegações da parte agravante, notadamente,
acerca da inexistência da relação jurídica
junto à agravada, isto em virtude da juntada de documentos nos autos, motivo pelo qual, pondero que a Instituição financeira agiu em exercício regular de direito ao inscrever o nome da parte agravante nos órgãos de proteção ao crédito, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Recursal:

“
ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ Primeira Turma Recursal Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO n.º 1071486-76.2022.8.11.0001. AGRAVANTE: ALEX PEREIRA DE SOUZA. RECORRIDO: CARTAO BRB S/A. EMENTA: RECURSO DE AGRAVO
INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO APONTAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR PAGAMENTO DO DÉBITO – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITAD
O – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Por decisão monocrática, pode ser negado provimento a recurso inominado, quando manifestamente inadmissível e improcedente. (Súmula nº 01 desta Turma Recursal).
(TJ-MT - RI: 10714867620228110001, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/11/2023)

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a decisão monocrática em sua integralidade
.

Diante do evidente caráter protelatório no manejo do recurso do agravo intento opostos por
Edicleia Regina Paz do Nascimento
, aplico multa à parte agravante, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4° do Código de Processo Civil)
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024